Tribunal: TJDFT
Processo: 0745056-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745056-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. DECISÃO INCA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 72839743, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença que move contra UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguinte termos: “O petitório de ID 72830048 não atende à decisão de ID 71873890, visto que não traz qualquer informação de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica trará utilidade ao feito. O incidente exige a prática de uma série de atos e ônus ao processo que não se justificam, sobretudo considerando a informação de que os bens do sócio encontram-se indisponíveis. Assim, INDEFIRO, por ora, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível. Intime-se.” Os agravantes-exequentes afirmam que, diante do princípio da autonomia patrimonial, somente com o regular processamento do incidente é que se poderá alcançar a esfera patrimonial do sócio da agravada, o qual efetivamente é quem possui bens. Argumentam que o decreto de indisponibilidade no Juízo Criminal não impede constrições de ordem judicial como a penhora, tampouco futura adjudicação. Aduzem que as esferas Cível e Criminal são independentes, não existindo óbice para o processamento do incidente, notadamente porque na hipótese do sócio da agravada ser absolvido na esfera penal, com a liberação do seu patrimônio, “ficarão a ‘ver navios’, pois a Agravada foi reduzida a insolvência por atos fraudulentos, conforme noticiado na inicial do pleito em questão” (id. 20435387, pág. 5). Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 20435388, pág. 2). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido, tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. No CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. No entanto, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 135 do CPC. Nesse sentido, o art. 135 do CPC consagrou a observância do contraditório efetivo ou substancial para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. Na demanda, verifico que estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, uma vez que há forte indício de confusão patrimonial entre essa e seu sócio-presidente, Arthur Mário Pinheiro Machado. O fato dos bens do sócio-presidente da empresa-executada estarem bloqueados, em razão de decisão proferida em ação criminal, conforme informado pelo ofício (id. 64914608, autos originários), não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes-exequentes, uma vez que a indisponibilidade momentânea dos bens do sócio da empresa-executada não obsta a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada-executada. No entanto, está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os bens do sócio da empresa-executada encontram-se indisponíveis. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Inclua-se no polo passivo recursal Arthur Mário Pinheiro Machado. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora